Tribunal: STF
Processo: ARE 913077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 25.02.2016. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício de pensão por morte. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.